Tribunal: TJSP
Processo: 2140092-67.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acórdão embargado que analisou a pretensão deduzida em sede de agravo de instrumento estritamente nos termos da decisão agravada e da fundamentação apresentada pela embargante na minuta recursal. Inocorrência de contradição no tocante à alegação de inovação da obrigação em sede recursal. Possibilidade, contudo, de supressão de omissão parcial referente ao prazo

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acórdão embargado que analisou a pretensão deduzida em sede de agravo de instrumento estritamente nos termos da decisão agravada e da fundamentação apresentada pela embargante na minuta recursal. Inocorrência de contradição no tocante à alegação de inovação da obrigação em sede recursal. Possibilidade, contudo, de supressão de omissão parcial referente ao prazo para cumprimento das obrigações. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000150788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2140092-67.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ALDEIA DA BALEIA, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente
acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140092-67.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 2/5
Voto no 36394
Processo 2140092-67.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Associação dos Amigos da Aldeia da Baleia Embargado:
Ministério Público de São Paulo
Comarca de São Sebastião
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
Acórdão
embargado que analisou a pretensão deduzida em sede de agravo
de instrumento estritamente nos termos da decisão agravada e da
fundamentação apresentada pela embargante na minuta recursal.
Inocorrência de contradição no tocante à alegação de inovação da
obrigação em sede recursal. Possibilidade, contudo, de supressão
de omissão parcial referente ao prazo para cumprimento das
obrigações. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.
Vistos;
Tratam-se de embargos de declaração opostos
pela Associação dos Amigos da Aldeia da Baleia em face do v.
acórdão de fls. 343/347, por meio do qual a D. Turma integrante
desta 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente negou provimento
ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão
que, em sede de execução de TAC movida pelo Ministério Público
de São Paulo, havia determinado a comprovação da ligação de
esgoto sanitário do loteamento à rede pública coletora, no prazo
de 30 dias, sob pena de multa diária.
Sustenta que o v. acórdão embargado padece de
contradição, na medida em que o acordo celebrado com o Parquet
estabeleceu apenas a obrigação de licenciamento ambiental e não
a construção de nova rede de esgotos e finalização das obras de
infraestrutura do loteamento, não sendo viável a execução de tais
obrigações no prazo exíguo de 30 dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140092-67.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 3/5
É o relatório.
Acolho
em
parte
os
presentes
embargos
declaratórios.
De início, frise-se que o v. acórdão embargado
analisou a pretensão deduzida pela recorrente em sede de agravo
de instrumento estritamente nos termos da decisão agravada e da
fundamentação apresentada pela embargante na minuta recursal,
qual seja, a de que o inadimplemento se deu em razão da falta de
apresentação das Diretrizes Técnicas para implantação do sistema
de esgotos pela Sabesp.
Veja-se, nesse sentido, que a embargante não
pretendeu no agravo de instrumento afastar a determinação de
implantação da rede de esgotos no loteamento; recorreu visando
apenas obstar a imposição de qualquer penalidade “enquanto
tramitarem todos os procedimentos administrativos para a ligação
de sua rede de esgotos à rede da SABESP”, pretensão esta que
restou desacolhida mediante os seguintes fundamentos:
“(...) não prospera a alegação da agravante de que o atraso no
cumprimento da obrigação deu-se pela falta de manifestação da SABESP
sobre os projetos apresentados, tendo em vista a informação prestada a
fls. 190/191, consignando que a responsabilidade pela implantação de
toda infraestrutura de água e esgoto em loteamento é exclusiva do
empreendedor, cabendo à companhia de saneamento básico apenas
indicar os pontos de interligação dos sistemas de água e de esgoto do
loteamento aos respectivos sistemas públicos.
Registro ainda que a manifestação da recorrente a fls. 282/285 apenas
corrobora a informação da SABESP, pois indica que o estudo sobre a
adequação do sistema de esgoto do loteamento foi realizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140092-67.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 4/5
posteriormente por empresa de engenharia, independentemente da
atuação da Companhia.”
A irresignação contra tais pontos, bem como dos
demais constantes da decisão, autoriza a interposição de recursos
às Instâncias Superiores, não, no entanto, a oposição de
embargos declaratórios fundados na alegação de ocorrência de
contradição.
Por outro lado, deve ser suprida a omissão
verificada no julgado no tocante à alegação de exiguidade do
prazo de 30 dias para cumprimento integral das determinações de
implantação da rede de esgoto e de finalização das obras de
infraestrutura do loteamento.
De fato, apesar de o cumprimento da obrigação
não depender da manifestação da SABESP sobre os projetos
apresentados, como consignado no v. acórdão recorrido, verifica-
se que o início imediato da implantação do sistema de esgoto
ainda depende de aprovação dos referidos planos e de autorização
da CETESB, o que por si só, inviabiliza o cumprimento da
obrigação no prazo fixado na decisão agravada.
Assim sendo, acolho em parte os presentes
embargos declaratórios para retificar parcialmente a r. decisão
agravada, estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
uma vez obtidas todas as licenças, o tempo para cumprimento das
obrigações, mantida no mais a r. decisão "a quo".
Isso posto, acolho em parte os presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140092-67.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 5/5
embargos de declaração, nos termos expostos.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR